Tribunal: TJDFT
Processo: 0757618-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Processo : 0757618-70.2022.8.07.0016 DECISÃO A autora-apelante requer, em sede de apelação, os benefícios da gratuidade de justiça (id. 56714055). Sustenta que é aposentada e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Intimada a demonstrar a hipossuficiência superveniente, pois na origem a apelante suportou o pagamento do preparo (id. 58484822), a parte não se manifestou (id. 59059209). Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante, como na origem a apelante suportou o pagamento do preparo, denota-se, a priori, sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Tendo em vista o pedido do benefício em sede de apelação, a alteração dessa situação deve ser comprovada pela requerente. Todavia, a insuficiência financeira não restou demonstrada, porquanto a apelante não se manifestou à intimação desta relatoria para comprovar a hipossuficiência superveniente. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e no momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator